Tribunal: TJDFT
Processo: 0724087-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LINFOMA DE HODGKIN. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. REGISTRO NA ANVISA. TEMA REPETITIVO 106. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1 – Tutela de urgência. A concessão das tutelas de urgência pressupõe a caracterização dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC – probabilidade do direito alegado nas razões do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2 – Consoante a tese firmada no Tema Repetitivo no 106 (Recurso Especial no 1.657.156/RJ), a concessão, pelo Estado, de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizado), pressupõe três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; b) hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados.
3 – Caso concreto. A Nota Técnica elaborada pelo NatJus esclarece que, na hipótese em exame, estudos recentes demonstram a eficácia dos fármacos (PEMBROLIZUMABE 100mg e, alternativamente, NIVOLUMABE 40mg), que contemplam registro na ANVISA, para casos de Linfoma de Hodgkin refratário tanto para pacientes após transplante autólogo quanto após quimioterapia. Os demais requisitos elencados no precedente vinculante acham-se presentes, de modo que é caso de concessão da medida de urgência.
4 – Agravo de Instrumento conhecido e provido.
ap